Tribunal: STF
Processo: ADI 6509
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o trecho “o Defensor Público-Geral do Estado” contido no art. 81, II, da Constituição do Estado do Maranhão, na redação dada pela Emenda de n. 24/1999.



    O processo foi incluído na pauta da Sessão Virtual de 6 a 13 de maio de 2022. 



    A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep), amicus curiae, mediante a petição/STF n. 31.594/2022, requer o destaque da ação a fim de que o julgamento ocorra em sessão presencial. Sublinha a relevância da matéria. Ressalta ser a Defensoria Pública órgão autônomo que exerce função essencial à Justiça e ao Estado Democrático de Direito (CF, arts. 1º, 5º, LXXIV, e 134). Afirma que o exame desta ação repercutirá sobre a autonomia da Defensoria Pública do Estado do Maranhão e a capacidade de autogestão e auto-organização daquele ente federativo no âmbito do Judiciário. Discorre sobre a paridade de armas entre o Ministério Público e a Defensoria Pública (Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014). Sustenta que o debate na modalidade presencial favorece manifestação dos julgadores “de foma ainda mais informada”, considerados os argumentos apresentados. Pede a retirada do processo da pauta da Sessão Virtual de 6 a 13 de maio de 2022, para que haja posterior inclusão em pauta de julgamento presencial. 



    É o relatório.



    2. O fato de a apreciação da controvérsia ocorrer em ambiente virtual não a restringe nem desqualifica. Alterações foram promovidas no Regimento Interno com o fim de aproximar, tanto quanto possível, essa modalidade de julgamento da presencial. 



    Assim, nos termos do art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 desta Corte, incluído pela de n. 669/2020, é facultado aos habilitados no processo encaminhar, por meio eletrônico, memoriais e sustentação oral, inclusive para esclarecimento de matéria de fato. 



    A ação direta de inconstitucionalidade é processo de natureza objetiva, destinado à fiscalização abstrata de normas e à defesa e guarda da integridade da ordem jurídico-constitucional. As autoridades que dele participam, seja como requerentes, fiscais da lei ou amigos da corte, seja apresentando informações ou parecer, não constituem partes na demanda, a representarem interesses concretos, de modo que não se pode concluir por caracterização de ofensa à paridade de armas entre o Ministério Público e a Defensoria Pública.



    Ademais, os Ministros do Supremo têm amplo acesso às peças processuais e sustentações orais, e os votos são disponibilizados, à medida que proferidos, no portal eletrônico do Tribunal. 



    Sendo assim, ausente excepcionalidade a justificar o acolhimento da pretensão, mostra-se oportuno o julgamento definitivo. 



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada de pauta.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator